Tribunal: TCU
Processo: 006.324/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor do estabelecimento comercial Drogaria São Jorge/Drogaria São Jorge Fernandópolis Ltda., solidariamente com o Sr. Osvaldo José Tavares de Mello e a Sra. Silvia Helena Cevada de Mello, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 24/11/2010 a 15/6/2015, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, o estabelecimento comercial Drogaria São Jorge/Drogaria São Jorge Fernandópolis Ltda. (CNPJ 50.902.121/0001-05), o Sr. Osvaldo José Tavares de Mello (CPF XXX.519.618-XX) e a Sra. Silvia Helena Cevada de Mello (CPF XXX.025.568-XX), dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, § 8o, do RI/TCU; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e §2o da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, as contas do estabelecimento comercial Drogaria São Jorge/Drogaria São Jorge Fernandópolis Ltda. (CNPJ 50.902.121/0001-05), do Sr. Osvaldo José Tavares de Mello (CPF XXX.519.618-XX) e da Sra. Silvia Helena Cevada de Mello (CPF XXX.025.568-XX), e condená-los, solidariamente , ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 24/11/2010 46,44 D 26/07/2012 80,40 D 18/12/2012 37,80 D 14/03/2013 4.610,85 D 14/03/2013 12.464,85 D 08/04/2013 12.918,30 D 17/04/2013 3.953,25 D 31/05/2013 13.969,65 D 31/05/2013 4.313,39 D 04/06/2013 5.027,38 D 04/06/2013 13.998,90 D 02/07/2013 15.571,65 D 02/07/2013 5.706,04 D 25/07/2013 11.889,00 D 25/07/2013 4.698,52 D 30/08/2013 10,80 D 30/08/2013 14.732,25 D 30/08/2013 5.871,97 D 01/10/2013 15.820,80 D 02/10/2013 5.940,94 D 12/11/2013 5.571,20 D 12/11/2013 15.185,40 D 09/12/2013 6.124,19 D 09/12/2013 16.347,75 D 30/12/2013 5.662,61 D 30/12/2013 16.101,00 D 07/02/2014 16.978,50 D 28/02/2014 14,04 D 28/02/2014 5.850,60 D 28/02/2014 5.967,17 D 05/03/2014 17.361,15 D 16/04/2014 19,20 D 16/04/2014 14.962,05 D 16/04/2014 5.471,09 D 12/05/2014 13.998,75 D 12/05/2014 6.523,02 D 02/06/2014 14.151,75 D 02/06/2014 6.620,29 D 07/07/2014 6.183,70 D 07/07/2014 15.474,30 D 31/07/2014 13.123,80 D 31/07/2014 9,60 D 31/07/2014 16,20 D 01/08/2014 6.668,82 D 01/09/2014 16.118,55 D 01/09/2014 16,20 D 09/09/2014 7.316,89 D 01/10/2014 14.849,25 D 01/10/2014 9,60 D 01/10/2014 16,20 D 02/10/2014 6.349,87 D 03/11/2014 12.910,05 D 03/11/2014 5.930,05 D 03/11/2014 16,20 D 28/11/2014 6.104,63 D 01/12/2014 19,20 D 01/12/2014 9,60 D 01/12/2014 12.886,80 D 01/12/2014 10,80 D 14/01/2015 9,60 D 14/01/2015 11.358,60 D 14/01/2015 5.560,36 D 09/02/2015 4,32 D 09/02/2015 9,60 D 09/02/2015 26,73 D 09/02/2015 4.987,45 D 09/02/2015 12.686,70 D 03/03/2015 26,73 D 03/03/2015 13.340,70 D 03/03/2015 4.649,49 D 02/04/2015 53,10 D 02/04/2015 4.496,40 D 02/04/2015 12.297,30 D 02/04/2015 80,19 D 05/05/2015 26,73 D 05/05/2015 5.659,75 D 05/05/2015 15.571,50 D 12/06/2015 6.413,65 D 15/06/2015 1.681,13 D 9.3. aplicar ao estabelecimento comercial Drogaria São Jorge/Drogaria São Jorge Fernandópolis Ltda. (CNPJ 50.902.121/0001-05), ao Sr. Osvaldo José Tavares de Mello (CPF XXX.519.618-XX) e à Sra. Silvia Helena Cevada de Mello (CPF XXX.025.568-XX), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do Acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. encaminhar cópia da deliberação à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.6. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis.